Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. CADASTRO DE DEVEDORES. INCLUSÃO DO NOME. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Se o réu não se desincumbe de seu ônus probatório, o pedido do autor deve ser julgado procedente.
2. O inadimplemento constitui causa apta a justificar a rescisão da avença, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
3. A reparação por dano moral decorre da simples inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
5. Recurso conhecido e provido.